Tribunal: TJDFT
Processo: 0706597-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO. PAGAMENTO PELO EXEQUENTE. ABATIMENTO NO VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. REPAROS NO VEÍCULO. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A adjudicação é a forma de expropriação judicial em que é retirado o bem do patrimônio do devedor e transferido ao credor como forma de satisfação do direito. 1.1 No caso dos autos, ao considerar que a adjudicação implicou na transferência de propriedade de forma plena em favor da parte credora, esta passa a responder pelo pagamento dos encargos incidentes sobre o automóvel somente a partir da data em que veio a ser imitida na posse direta do bem, razão pela qual a parte devedora, no caso, o Agravado, deve ser considerado responsável pelos ônus incidentes sobre o veículo anteriormente à tradição.
2. Os débitos tributários incidentes sobre o veículo devem ser quitados pelo executado, ora agravado, na medida em que este era, ao tempo da incidência dos encargos, o legítimo possuidor e proprietário do bem, sob pena de inutilidade da medida.
3. Muito embora tenha o Sr. Oficial de Justiça certificado que o automóvel adjudicado se encontrava com “pneus carecas, um danificado”, o Agravante não solicitou autorização prévia ao Juízo para realizar os reparos que entendia necessários, tampouco informou, previamente, o valor orçado para esses consertos, circunstâncias que inviabilizam a pretensão recursal, fazendo-se necessária nova avaliação do bem para aferir o atual valor do automóvel.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.